Tribunal: TJSP
Processo: 1013674-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. revisão de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano material e moral. Compra e venda de veículo. Demanda devidamente contestada. Pedido de aplicação da revelia rejeitado. Alegação de desembolso de importância como parte do pagamento não comprovada. Autor que assumiu compromisso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. revisão de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano material e moral. Compra e venda de veículo. Demanda devidamente contestada. Pedido de aplicação da revelia rejeitado. Alegação de desembolso de importância como parte do pagamento não comprovada. Autor que assumiu compromisso de arcar com financiamento bancário como uma condição à efetivação da compra e venda. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013674-16.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RODRIGO DA
SILVA ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JUVINI COMERCIO DE
VEICULOS
LTDA
ME
e
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013674-16.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013674-16.2019.8.26.0114 – Campinas
Apelante: Rodrigo da Silva Antunes
Apeladas: Juvini Comércio de Veículos Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42122)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição em face de
sentença que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer c.c. revisão de cláusulas
contratuais c.c. indenização por dano material e
moral. Compra e venda de veículo. Demanda
devidamente contestada. Pedido de aplicação da
revelia rejeitado. Alegação de desembolso de
importância como parte do pagamento não
comprovada. Autor que assumiu compromisso de
arcar com financiamento bancário como uma
condição à efetivação da compra e venda.
Honorários advocatícios majorados nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação (fls. 108/116) interposta por
Rodrigo da Silva Antunes contra a sentença (fls. 104/106) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campinas, que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. revisão de cláusulas
contratuais c.c. indenização por dano material e moral, ajuizada por ele contra
Juvini Comércio de Veículos Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A. Inconformado, sustenta que boa parte dos fatos
apresentados sequer restou analisada e que a sentença se deu tão-somente em
resumo do produzido na audiência de instrução. Argumenta que a corré não
compareceu à audiência de instrução, e que na contestação se limitou a alegar
que seguiu às orientações da revendedora corré. Diz que ficou impossibilitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013674-16.2019.8.26.0114 -Voto no
3
de promover os questionamentos pertinentes à forma de realização do
contrato, devido à ausência da corré na audiência, e que o correto seria a
aplicação dos efeitos da revelia. Alega que os contratos de compra e venda, e
de financiamento, não guardam correspondência entre si e anota que em
razão do não comparecimento da corré na audiência não foi também possível
instaurar a discussão relacionada à apreensão do veículo, nos autos n.o
1005279-28.2019.8.26.0084. Postula a reforma da sentença e o decreto de
procedência do pedido inicial na sua integralidade.
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
e Juvini Comércio de Veículos Ltda apresentaram contrarrazões,
manifestando-se pela manutenção da sentença (fls. 119/125 e 126/128).
É o relatório, no essencial.
Inicialmente, há que se rejeitar o pedido deduzido
pelo autor, visando à aplicação dos efeitos da revelia à corré, na medida em
que a demanda foi devidamente contestada, consoante fls. 38/48. Portanto,
independentemente da ausência de comparecimento na audiência, não se
encontra configurada a hipótese do artigo 344 do Código de Processo Civil.
Com efeito, faz-se necessário anotar que a matéria
da apreensão do veículo comporta discussão nos autos reipersecutórios, de
modo que não prospera a alegação de prejuízo pelo fato de não ter havido a
instauração de tal tema por ocasião da audiência de instrução e julgamento.
No mérito, vê-se que o autor não trouxe aos autos a
prova do desembolso dos R$ 8.000,00 para efeito de cumprimento do ônus
atribuído pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A narrativa,
isolada, não possui força suficiente à prova da quitação, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013674-16.2019.8.26.0114 -Voto no
4
da juntada do recibo com a assinatura da parte contrária. A colheita dos
depoimentos em audiência, também, nada acrescentou à prova do direito.
Na verdade, se de fato o autor desembolsou tal
importância, da forma como sustenta, não se acautelou em exigir o recibo de
quitação e guarda-lo, o que se recomenda para evitar futuros problemas.
A alegação de que o contrato de compra e venda não
possui correspondência com o contrato de financiamento não vinga uma vez
observado que, nas condições da venda foi especificado o valor do
financiamento a ser assumido pelo autor no valor de R$ 11.400,00 (fls. 17), o
qual está indicado, também, no item C.2 do instrumento de fls. 19.
Portanto, há inteira correspondência entre o que
constou do contrato de compra e venda, com o valor obtido a título de
financiamento, o que era de total conhecimento do autor, conforme a sua
expressa anuência a ambos os contratos, representada pela sua assinatura.
Deste modo, a manutenção da sentença é de rigor,
impondo-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85,
§ 11o, do Código de Processo Civil/2015, de modo que o autor pagará a
referida verba no patamar de 12% sobre o valor da causa atualizado, já
atendidos os requisitos do parágrafo 2o do mencionado dispositivo legal.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Cumpram-se os termos deste acórdão em relação à majoração dos honorários
advocatícios, ressalvando-se a gratuidade concedida às fls. 32.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator